Tribunal: CARF
Processo: 10680.919934/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919934/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.754 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M I MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e
certeza do direito creditório em primeira instância configura supressão de
instância e inovação é valer-se, indevidamente, do manto protetivo do
contraditório e da ampla defesa com vistas a desconsiderar o art. 170 do CTN
que impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Per/Dcomp em que o contribuinte compensou débitos próprios com
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$1.301.811,99, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919934/2012-19
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.919934/2012-19

ano-calendário 2006.
2.
Despacho decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
insuficiência de crédito, devido à não confirmação de parcelas de IR-Fonte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório por ausência de fundamentação e cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa.
4.
A decisão recorrida, mediante consulta ao sistema Dirf da Receita Federal,
corrigiu equívocos de valores informados na DIPJ e reapurou saldo negativo do ano-calendário
2006 no valor de R$478.642,74 e reconheceu o direito creditório nesse montante.
5.
Com efeito, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 92):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Como a decisão proferida foi efetuada com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não se cogita a
ocorrência de nulidade, mormente ter sido a contribuinte regularmente cientificada do
Despacho Decisório e demais intimações, sendo-lhe concedida o prazo legal para
apresentação de manifestação de inconformidade, direito que exerceu plenamente
mediante apresentação de suas razões de defesa, o que demonstra total conhecimento da
motivação e dos fatos que suscitaram a decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/12/2014, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 05/01/2015, e aduz as alegações a seguir (e-fls. 106 e seg.):
i) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação/fundamentação;
ii) nulidade do acórdão recorrido por supressão de instância e inovação de fundamento;
iii) por fim, requer provimento do recurso voluntário para homologar integralmente as
compensações declaradas.
7.
É o relatório.
Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.919934/2012-19

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
10.
Alega recorrente nulidade do acórdão recorrido por supressão de instância ao
argumento de que teria inovado o despacho decisório “acrescendo-lhe novos fundamentos, os
quais deveriam ser rebatidos ou contraditados em sede de manifestação de inconformidade”.
Aduz que:
O simples reconhecimento parcial do direito creditório da ora Recorrente, com base em
informações já prestadas por fontes pagadoras em DIRF, demonstra que houve nulidade
do despacho decisório por falta de motivação, eis que a própria DRJ asseverou que o
reconhecimento parcial do direito creditório com base em informações já prestadas, à
época, pelas fontes pagadoras em DIRF (fls. 97).
11.
Insiste que além da nulidade do acórdão recorrido, é evidente sua inovação, vez
que recalculou o saldo negativo de acordo com valores informados em DIPJ e Dirf.
12.
Invoca o princípio do non reformatio in pejus com vistas a manter o “direito
creditório escorreitamente reconhecido até o presente momento processual, sejam sanados os
vícios impingem à Recorrente o cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto n° 70.235/72, com a convalidação que lhe deu o art. 12 do Decreto 7.754/2011.”.
13.
Inicialmente, importante destacar que o contribuinte não questiona o aspecto
probatório, tampouco questões de mérito; limita-se a alegar nulidades.
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado
dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.919934/2012-19

18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa linha, transcrevo trechos da decisão recorrida que analisou o direito
creditório vindicado (e-fls. 97):
A respeito, na DIPJ/2007 (original/ativa), a interessada declarou Receita de Prestação
de Serviços no valor de R$147.594.763,76, valor este, conforme verificado,
consentâneo com as receitas declaradas e constantes das DIRFs apresentadas pelas
Fontes Pagadoras.
Outrossim, de uma análise detalhada das DIRFs constantes dos sistemas da RFB
(transmitidas pelas Fontes Pagadoras), verifiquei que foi informado, a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, o valor de R$ 876.739,64 (códigos de receita 1708,
6147, 6190 e 3426), valor este que considerarei, no presente voto, como confirmado a
título de Imposto de Renda retido na Fonte pelas Fontes Pagadoras - IRRF.
Isso posto, após analisar também os dados informados no PER no
14879.28565.160108.1.2.02-7563 e na DIPJ/2006, Ficha 12A, Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, conclui-se que a contribuinte está
equivocada em seus cálculos e em seu pedido.
No
PER
n.o
14879.28565.160108.1.2.02-7563,
a
contribuinte
solicita
o
reconhecimento de crédito, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006,
no valor de R$1.301.811,99, sendo que, ao mesmo tempo, informa como origem de
seu direito creditório, retenções de IRPJ totalizadas neste mesmo valor
(devidamente discriminadas, CNPJ da Fonte Pagadora, código de receita e valor da
retenção efetuada), sem levar em consideração, contudo, o saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ respectiva, que foi outro.
Sobre isso, esclareça-se à manifestante que o crédito solicitado se refere a saldo
negativo de IRPJ. Este é calculado segundo as normas legais pertinentes e não se
confunde com o IRRF. O IRRF será deduzido do IRPJ porventura apurado no ajuste
anual, antes das deduções, e, em se apurando saldo negativo, este, sim, se
consubstanciará em direito creditório a favor da contribuinte.
Na DIPJ, a contribuinte informa R$546.098,91 a título de IRRF e R$799.980,40 a
título de IRRF p/Demais Ent. da Adm. Pub. Fed., num valor total de R$1.346.079,31.
Ocorre que, na apuração do saldo negativo, deve ser levado também em consideração o
Imposto de Renda apurado sobre o Lucro Real (como foi), que, neste caso, foi de
R$398.096,90.
Dessarte, como visto, a despeito do valor informado e solicitado pela declarante na DIPJ
e no PER, destes foi confirmado apenas o IRRF no valor R$876.739,64.
Nesses termos, feitos os cálculos, Imposto de Renda sobre o Lucro Real (-) Deduções
– IRRF, R$ 398.096,90 (-) R$ 876.739,64 (valor confirmado nos sistemas da RFB,
DIRFs apresentadas) encontra-se um Imposto de Renda a Pagar negativo, no valor de
R$ 478.642,74, que se consubstancia em saldo negativo de IRPJ do período.
Com efeito, há que se reconhecer à contribuinte o crédito no valor apurado de
R$478.642,74, este a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006. (Grifo
nosso)
20.
Na espécie, aplicar a verdade material é cumprir o art. 170 do CTN, o qual, como
dito acima, estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.919934/2012-19

sujeito passivo contra a Fazenda Pública. É dizer, praticar a verdade material é verificar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela recorrente.
21.
Observe-se que a decisão recorrida, mediante consulta aos sistemas da Receita
Federa, reconheceu parcialmente o direito creditório postulado. Por outro lado, ao detectar
equívocos na apuração do saldo negativo de IR, como não dedução do IRPJ apurado, a decisão
recorrida corrigiu o cálculo equivocado da recorrente.
22.
Vê-se, portanto, que ao corrigir cálculo equivocado a decisão recorrida cumpriu o
seu dever de confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, o que significa perseguir a
verdade material. Tal fato não configura supressão de instância tampouco inovação, afinal, em
matéria de repetição de indébito a liquidez e certeza é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório.
23.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura supressão de instância e inovação é valer-
se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com vistas a
desconsiderar o art. 170 do CTN que impõe como requisito fundamental para a repetição a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
24.
Os cálculos elaborados pela decisão recorrida pautaram-se em elementos
probatórios, os quais - reitero - não foram questionados em recurso voluntário. A recorrente,
todavia, com base no princípio do non reformatio in pejus, quer valer-se da verdade material
somente na parte que lhe beneficia, pois isso postula a nulidade do acórdão em relação à parcela
do direito creditório não reconhecido.
25.
Ora, a verdade material não é um instituto ao talante do Fisco ou do contribuinte;
mas sim que se ampara em elementos probatórios. O que se vê no caso em análise é a recorrente
questionar parcela discordante de um cálculo que lhe beneficiou parcialmente sem contraditar o
mérito dos cálculos com elementos probatórios. É como se existisse somente a verdade que lhe
beneficia. Não lhe assiste razão.
26.

Por fim, importa ressaltar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”.1
27.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório nem do acórdão recorrido.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.754 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.919934/2012-19

Conclusão
28.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
29.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original